Tribunal: TJMT
Processo: 1034227-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034227-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECY DE SOUZA NICOLAU - CPF: 791.047.031-20 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034227-47.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Valdecy de Souza Nicolau

Recorrida:

Banco Ficsa S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NÃO CUMPRIMENTO DA PROPOSTA OFERTADA E DE NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO FORÇADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE APROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA PROPOSTA ENCAMINHADA PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de nulidade de sentença arguida pelo Recorrente sob o fundamento de que requereu o cumprimento forçado da proposta ofertada e não o pedido de cancelamento e/ou devolução dos valores deve ser rejeitada, tendo em vista que o juiz prolator da sentença não decidiu em desconformidade com os limite objetivos da lide e, nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça ‘“não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.” (STJ, Resp 700.206/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/03/2010).

2. O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que o banco seja obrigado a cumprir forçadamente a proposta ofertada, consistente na concessão de empréstimo consignado em folha para o Recorrente, no valor de R$ 31.600,00, a ser pago em 60 parcelas de R$ 680,00, sem que haja a devolução de valores por parte do Recorrente, assim, mantendo os demais termos da sentença.

3. O banco Recorrido, em suas contrarrazões, sustenta que apresentou o contrato celebrado e demais documentos que comprovam as condições e limites, que foram livremente pactuados e anuídos sem ocorrência de qualquer vício de vontade.

4. No presente caso, em que pese o Recorrente alegar que contratou empréstimo consignado nas condições da Proposta de empréstimo recebida e, por isso, requer o cumprimento forçado da mesma, da análise dos documentos juntados na inicial, entre eles a proposta e as conversas de aplicativo WhatsApp, observo que na proposta juntada não há informação de EMPRÉSTIMO APROVADO/CONTRATADO, mas sim proposta derivada para análise da CCB + documentação; proposta em mesa de prevenção, sendo este o último andamento. Não foi formalizada a Cédula de Crédito Bancário da Proposta juntada pelo autor, fato que demonstra que a mesma não foi aprovada pela instituição financeira. Em relação as conversas e aplicativo WhatsApp, os áudios não foram juntados pelo autor, sendo que pelas conversas escritas, não restou comprovado que houve vício de consentimento e defeito de informação na formalização da Cédula de Crédito Bancário n. 010013587624.

5. A instituição financeira, por sua vez, comprovou que o autor celebrou contratação de empréstimo consignado, no valor de R$ 29.272,49, a ser pago em 84 parcelas, de R$ 680,00 cada, sendo o vencimento da primeira em 07/12/2020, conforme Cédula de Crédito Bancário n. 010013587624, assinada pelo autor em 12/11/2020.

6. Se na Cédula de Crédito Bancário n. 010013587624 celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

7. Cabe ainda esclarecer que a proposta juntada trata-se apenas de
uma proposta
, e que a proposta de operação de empréstimo encaminhada por correspondente bancário não vincula a instituição financeira a aprová-la, posto que são analisados vários critérios para a concessão do empréstimo. Já
Cédula de Crédito Bancário,
a qual representa aprovação da liberação do empréstimo por parte do banco, devidamente assinada pelo contratante, vincula este aos termos da contratação, não havendo como alegar desconhecimento das condições ali previstas.

8. Desta forma, a pretensão de cumprimento forçado de proposta de empréstimo deve ser rejeitada, ainda mais quando há prova de formalização Cédula de Crédito Bancário, assinada pelo autor, com valor e quantidade de parcelas diversas da proposta.

9. Portanto, entendo que os descontos identificados no benefício previdenciário do autor são lícitos, já que este contratou o empréstimo no valor supramencionado, logo, não restou comprovada a falha na prestação de serviço da instituição financeira.

10.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, a sentença deve ser mantida
.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto:
a)
rejeito as preliminares;
b)
nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
b.1)
reconhecer a nulidade da proposta nº 803620189, contrato nº 01013587624 (id. 88685752), determinando o seu cancelamento e de todos os atos dele decorrentes, com consequente exclusão deste do benefício social em nome da parte Reclamante, aqui sob pena de multa simples que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais);
b.2)
condenar a Reclamada:
b.2.1)
a restituir, a título de dano material, o valor de cada parcela descontada e comprovada nos autos. No caso, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, incluem-se todas as parcelas descontadas até o efetivo cancelamento do contrato já indicado, com juros de 1% a.m. e correção monetetária (INPC) a contar de cada desconto, e de forma dobrada;
b.2.2)
a pagar, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) a.m., da citação, e correção monetária (INPC), desde o arbitramento. Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;
c)
determinar que a parte Autora promova a devolução do valor de R$ 29.272,49 (vinte e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), indevidamente creditado em seu favor, com correção monetária (INPC), da data do crédito até a efetiva restituição; e,
d)
indeferir a pretensão na obrigação de fazer em relação à nº 802801077, contrato nº 010012772375, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”,
em face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Obs: como houve demora na disponibilização do resultado do julgamento, sem culpa das parte, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula de julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023